Tribunal: TJES
Processo: 0005022-69.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005022-69.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005022-69.2018.8.08.0047

APELANTE: LIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADOS: HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face
da sentença de fls. 90/100 que, nos autos de
ação de indenização por danos morais
por ela
ajuizada em face do
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS e do ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou impro
cedente a pretensão autoral
.

Em suas razões (fls. 105/107 do Id. 1980781 e 01/09 do ID. 1980782), a apelante aduz, em síntese, que a morte do feto ocorrida na 39ª semana gestacional decorreu de erros médicos cometidos durante seu atendimento no hospital apelado, seja em razão da prescrição equivocada de medicamentos pelos médicos, de sua liberação para ir para casa descansar quando já estava em trabalho de parto, ou de descuido na contagem do tempo de gestação.

Afirma, também, que os danos por ela sofridos consistem não somente no abalo psicológico que lhe acomete, mas no medo de engravidar e de não se achar suficiente para gerar uma vida, e também de ser atendida por médicos e profissionais da medicina.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005022-69.2018.8.08.0047

APELANTE: LIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADOS: HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da sentença de fls. 90/100 que, nos autos de
ação de indenização por danos morais
por ela ajuizada em face do
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS e do ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Ingressou a autora com a presente demanda alegando, em suma, que no dia 02 de fevereiro de 2017 se deslocou até o hospital requerido em razão de dores na parte inferior da barriga, acreditando que estaria em "trabalho de parto", uma vez que, de acordo com o pré-natal, estaria a completar 39 (trinta e nove) semanas de gestação.

Aduz que foi atendida pelo médico Arildo Riva Ribeiro, o qual prescreveu a aplicação de "buscopam composto e nifedipina” e a liberou para descansar em casa, mas no dia seguinte acordou com dores agonizantes e retornou ao hospital, tendo sido atendida às 09 horas e 52 minutos pelo médico Alexandre Feitosa Gomes, o qual disse haver necessidade de uma ultrassonografia, cujo resultado somente foi apresentado por volta de meio dia, atestando a morte do feto.

Segue narrando que, de maneira inverídica, restou consignado na certidão de óbito que estava na 33ª semana de gestação, e que a falha na prestação do serviço lhe causou danos de natureza extrapatrimonial.

Após a necessária instrução, com a produção de prova documental e oral, a r. sentença primeva, ao desacolher a pretensão autoral, consignou que “
os elementos colacionados aos autos permitem concluir a inexistência de qualquer comportamento indevido pelos médicos que prestaram atendimento à autora, seja no que tange ao atendimento inicial, realizado em 02/02/2017, ou mesmo no que concerne ao atendimento realizado no dia da realização do procedimento cirúrgico (03/02/2017). Por outro lado, apontam no sentido de que nas duas oportunidades que compareceu ao nosocôrnio requerido, a autora foi devidamente atendida pelos profissionais médicos, com a realização de atos médicos condizentes a condição apresentada por ela
”.

Pontuou, ainda, que “
a prestação do serviço pelo profissional médico redunda em uma obrigação de meio, sendo o dano, em determinadas ocasiões, inerente a própria condição clínica que levou a paciente a ser atendida, e não resultado do procedimento/técnica adotada quando do atendimento
”, salientando que a autora já apresentava gravidez de elevado risco por ser portadora de hipertensão arterial e apresentar idade superior a 35 (trinta e cinco) anos.

Irresignada,
em suas razões (fls. 105/107 do Id. 1980781 e 01/09 do ID. 1980782), a apelante aduz, em síntese, que a morte do feto ocorrida na 39ª semana gestacional decorreu de erros médicos cometidos durante seu atendimento no hospital apelado, seja em razão da prescrição equivocada de medicamentos pelos médicos, de sua liberação para ir para casa descansar quando já estava em trabalho de parto, ou de descuido na contagem do tempo de gestação.

Afirma, também, que os danos por ela sofridos consistem não somente no abalo psicológico que lhe acomete, mas no medo de engravidar e de não se achar suficiente para gerar uma vida, e também de ser atendida por médicos e profissionais da medicina.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Vê-se que, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, já que o dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que evidente a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro, ou mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva).

Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definindo-se que "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)
".

A respeito, colaciono a jurisprudência da Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Omitido. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (STF - ARE 1207942 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).

No mesmo sentido está também o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em casos de erro médico por omissão:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. Precedentes do STF. 2. Não se olvida que o serviço médico não tem caráter de obrigação de resultado, e sim de meio, sendo necessária, para a verificação de ato ilícito, a comprovação de que não foram tomadas as medidas técnicas disponíveis para o objetivo de curar o paciente. 3. As provas dos autos revelam que, a despeito de não ser possível concluir pela existência de erro médico, uma série de condutas omissivas atribuíveis ao Estado foi determinante para o óbito da paciente. 4. É possível concluir a existência de nexo causal entre a conduta omissiva do Estado, em não conceder tratamento necessário à paciente em tempo hábil à sua completa recuperação de modo a minimizar os riscos conhecidamente existentes, e o falecimento da paciente. (...) 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014130126221, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ERRO MEDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE QUE OS MÉDICOS FORAM OMISSOS OU ADOTARAM TÉCNICA DIVERSA DA CORRETA PARA O TRATO DA SAÚDE DA GENITORA DO APELANTE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil. 2. No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos da Administração Pública em dispensar o devido cuidado à genitora do apelante, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade , surge para o ofendido o direito de ser indenizado. 3. Não havendo nos autos prova de que a médica apelada consultou a genitora do apelante nem lhe prescreveu qualquer tratamento ou medicação, afasta-se sua responsabilização. 4. Se ao acervo documental colacionado aos autos e a prova pericial produzida demonstraram que não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam a genitora do apelante, afasta-se a responsabilização do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080266745, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do Estado do Espírito Santo em dispensar o devido cuidado à apelante, fato ocorrido dentro de unidade de saúde privada que prestava serviço público em razão de convênio com o SUS, estamos diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, e pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito.

E, desde já, adianto não vislumbrar fundamento para a modificação da sentença objurgada.

Inclusive, no que concerne aos fatos narrados, vejo que foram analisados com acuidade pelo nobre magistrado Dr. Lucas Modenesi Vicente, motivo por que, visando a evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrevê-los neste voto, adotando-os como parte das razões de decidir:

“É incontroverso que a autora se dirigiu em duas ocasiões ao nosocômio requerido, sendo a primeira em 02/02/2017 e a segunda em 03/02/2017.

Em sua chegada inicial ao nosocômio requerido, no dia 02/02/2017, a requerente foi atendida pelo médico Arildo Riva Ribeiro, que na ocasião ministrou medicação para dor a requerente, bem como aferiu sua pressão arterial e analisou os batimentos cardíacos do feto, conforme demonstrado na ficha de atendimento de fl. 42. Ainda neste ato, após estabilização e melhora do quadro clínico da autora, e sua recusa em permanecer no nosocômio, foi conferida alta médica a paciente, que já não apresentava mais sintomas que necessitassem a manutenção da internação. Destaco o contido à fl. 42:

"[ ... ] Paciente recusou ficar de observação após melhora do quadro clínico [ ... ]"

A caligrafia constante no relato acima é similar as anotações referentes às medições de pressão realizadas (parte inferior da folha), não havendo qualquer indício de inserção falsa ou a posteriori.

Por sua vez, no dia 03/02/2017, a paciente ao retornar para o nosocômio requerido já apresentava quadro clínico distinto do dia anterior, sendo necessária na ocasião a realização abrupta de trabalho de parto, decorrente do constatado descolamento prematuro de placenta ("DPP"). Registro, que a requerente deu entrada no nosocômio às 08h53min (II. 43), sendo internada com o diagnóstico de descolamento prematuro da placenta às 09h52- mm (fl. 44), e encaminhada à sala parto às 12h00min (fis. 48/49), o que demonstra o célere atendimento prestado à autora”.

Em resumo, não consta dos autos qualquer evidência de que a conduta dos médicos tenha sido aquém do desejado, ou de que eventual omissão no atendimento tenha contribuído para o agravamento do quadro da apelante.

Ademais, embora a apelante tenha alegado que lhe foram prescritos medicamentos utilizados para inibir trabalho de parto prematuro (“nifedipina”), não restou demonstrado que a posologia indicada tenha efetivamente interferido em seu estado de saúde, sendo este relator desprovido de conhecimento técnico nesta área.

Ressalvo que, em casos como estes, que envolve a prestação de serviço na área de saúde, de fundamental importância a realização de perícia técnica, onde se pode avaliar a qualidade do serviço, e se ele atendeu ou não às normas técnicas próprias da atividade. Contudo, essa prova não foi realizada no feito, o que inviabiliza uma análise mais aprofundada.

Como é de curial sabença, o serviço médico não tem caráter de obrigação de resultado, e sim de meio, sendo necessária, para a verificação de ato ilícito, a comprovação de que não foram tomadas as medidas técnicas disponíveis para o objetivo de atender adequadamente o paciente, o que entendo não ter ocorrido.

Assim, em que pese as alegações recursais, me convenço no sentido de que o dano moral não restou satisfatoriamente demonstrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por força do art. 98 do CPC, já que a apelante é amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005022-69.2018.8.08.0047

APELANTE: LIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADOS: HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – SUPOSTO ERRO MÉDICO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2.
Caso concreto em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do Estado do Espírito Santo em dispensar o devido cuidado à apelante, fato ocorrido dentro de unidade de saúde privada que prestava serviço público em razão de convênio com o SUS, estamos diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, e pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito.

3.
Não há, nos autos, qualquer evidência de que a conduta dos médicos tenha sido aquém do desejado, ou de que eventual omissão no atendimento tenha contribuído para o agravamento do quadro da apelante.

4.
Em casos que envolvem a prestação de serviço na área de saúde, de fundamental importância a realização de perícia técnica, onde se pode avaliar a qualidade do serviço, e se ele atendeu ou não às normas técnicas próprias da atividade, o que não se verificou.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.